Tribunal: TJDFT
Processo: 0732511-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. INFRUTÍFEROS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial, n. 0728668-27.2021.8.07.0003 em desfavor de LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que fossem encontrados imóveis em nomes da executada/agravada.
2. Na hipótese, em que pese ser ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor (art. 524, VII, do CPC), a parte agravante comprova as diversas tentativas para satisfação da execução. Cumpre ressaltar que, para a efetividade da execução, o juiz pode inclusive determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.
3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. Assim, cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para tentativa de satisfação da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que esta informe se há, em seu banco de dados, bens imóveis inscritos em nome da agravada. .